Tribunal: STF
Processo: HC 248392
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À FIGURA DO LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal (STF) analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    4. No caso, a condenação ora impugnada transitou em julgado, depois de o Superior Tribunal de Justiça conhecer do Agravo em Recurso Especial 2.020.894/SP para não conhecer do recurso especial defensivo. Assim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.